Tribunal: TJMT
Processo: 1029554-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029554-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO MARIOPOLIS LTDA - CNPJ: 73.205.528/0003-32 (APELADO), FABIANA TONIN ZANOTTO - CPF: 073.005.449-75 (ADVOGADO), ARLEI VITORIO ROGENSKI - CPF: 830.796.539-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TACIN. TEMA 1.282 DO STF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível e Reexame Necessário
da
sentença que, em ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada e a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), bem como condenar o ente estadual à restituição integral dos valores pagos com base em Certidões de Dívida Ativa posteriormente canceladas, acrescidos de taxa
SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito de ICMS, à luz do art. 166 do CTN; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo STF, no Tema 1.282, afasta o dever de restituição de valores pagos com base em CDAs posteriormente canceladas; e (
iii
) determinar se é aplicável o art. 90, § 4o, do CPC para redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade ativa não procede,
pois,
a controvérsia envolve ICMS exigido sob regime de Estimativa Simplificada posteriormente declarado ilegal, baseado em presunção fiscal e desvinculado de operações concretas, o que afasta a configuração típica de tributo indireto com repasse automático ao consumidor final.

4.
O art. 166 do CTN exige comprovação da transferência do encargo financeiro a terceiro apenas quando o contribuinte atua como mero repassador do tributo, circunstância não verificada, já que os valores foram exigidos diretamente do contribuinte e pagos no âmbito de parcelamento fundado em Certidões de Dívida Ativa depois canceladas.

5.
A restituição é devida quando comprovado o pagamento indevido e a inexistência de base legal válida para
a cobrança, nos termos do art. 165, I, do CTN, sendo inaplicável a exigência automática de demonstração da não repercussão econômica em hipóteses de regime fiscal declarado inválido.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282, firmou entendimento no sentido de que são constitucionais as taxas estaduais destinadas à remuneração dos serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que presentes os requisitos de especificidade e divisibilidade.

7.
A constitucionalidade da TACIN em tese não afasta a necessidade de examinar a validade do crédito tributário concreto, especialmente quando as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a cobrança foram canceladas administrativamente pelo próprio ente fazendário.

8.
O cancelamento das CDAs implica a desconstituição do crédito tributário que fundamentou o parcelamento e os pagamentos realizados, inexistindo título jurídico apto a sustentar a retenção dos valores já recolhidos.

9.
A manutenção dos valores pagos com base em crédito posteriormente desconstituído configuraria enriquecimento sem causa da Administração, razão pela qual se impõe a restituição também quanto à TACIN.

10.
O art. 90, § 4o, do CPC não se aplica, pois não houve reconhecimento integral e simultâneo da procedência do pedido, tendo o ente público apresentado resistência à pretensão autoral tanto em contestação quanto em grau recursal.

11.
Presentes os pressupostos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do desprovimento do recurso e da manutenção da condenação fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO

12.
Não provido. Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 165, I, e 166; CPC,
arts
. 85, § 11, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.5.2023; TJMT, Apelação 1040162-45.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário

da
sentença que,
nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade cumulada com
r
epetição de
i
ndébito, julgou procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada, bem como condenar o Estado de Mato Grosso à restituição integral dos valores indevidamente
pagos, relativos às Certidões de Dívida Ativa n
.
2018007168, 2018974785 e 2018116709, com incidência da taxa SELIC desde cada pagamento indevido, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear a repetição do indébito referente ao ICMS, ao argumento de que se trata de tributo indireto, sujeito à regra do artigo 166 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a comprovação de que não houve repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

Afirma que a autora não demonstrou ter suportado o ônus da exação, razão pela qual não faria jus à restituição.

No mérito, sustenta a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Defende a eficácia imediata das decisões proferidas em sede de repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado, e afirma que a sentença recorrida deixou de observar precedente vinculante da Suprema Corte.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que houve reconhecimento administrativo da ilegalidade do crédito e cancelamento das CDAs, circunstância que justificaria a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da autora quanto ao pedido de repetição do indébito do ICMS, declarar a constitucionalidade da TACIN e afastar a condenação imposta ao Estado, bem como reduzir os honorários advocatícios nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

(Id
339942894
).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença
, ao argumento de
que a ilegalidade do regime de Estimativa Simplificada afasta a aplicação do artigo 166 do CTN, por se tratar de cobrança indevida desde a origem, inexistindo tributo válido a ser repercutido.

No tocante à TACIN, argumenta que a exação remunera serviço público geral e indivisível, incompatível com a natureza jurídica de taxa, pugnando pelo afastamento da tese recursal fundada no Tema 1.282 do STF.

Quanto aos honorários, afirma ser inaplicável o artigo 90, § 4o, do CPC, por inexistir reconhecimento integral e simultâneo do pedido,
requerendo, ainda, a majoração da verba honorária em grau recursal.
(Id
339942898
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se (i) a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito, à luz do art. 166 do Código Tributário Nacional;
(
ii
) diante do reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, é possível restabelecer o crédito tributário anteriormente cancelado
administrativamente, de modo a afastar a restituição dos valores pagos;
e (
iii
) é aplicável ao caso o disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, para fins de redução dos honorários advocatícios.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade cumulada com
r
epetição de
i
ndébito, visando à declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa n
.
2018007168, 2018974785 e 2018116709, relativas à cobrança de ICMS sob o regime de Estimativa Simplificada e de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), bem como à restituição dos valores pagos no âmbito de parcelamento administrativo, ao argumento de que o regime de apuração do ICMS teria sido instituído por decreto, em afronta ao princípio da legalidade, e de que a TACIN remuneraria serviço público geral e indivisível, incompatível com a natureza jurídica de taxa.

Em contestação, a Fazenda Pública Estadual alegou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que as CDAs foram canceladas administrativamente, bem como a ausência de interesse de agir em razão da confissão de dívida firmada pela autora ao aderir ao parcelamento fiscal. No mérito, sustentou a impossibilidade de restituição do ICMS por se tratar de tributo indireto, sujeito à regra do art. 166 do CTN.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares, declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada e a inconstitucionalidade da TACIN, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição integral dos valores pagos, acrescidos de taxa SELIC, além do
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a repetição do indébito do ICMS, por ausência de comprovação de que suportou o encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN; a constitucionalidade da TACIN à luz do Tema 1.282 do STF; e a necessidade de aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para redução da verba honorária.

Preliminar -
Da alegada ilegitimidade ativa para repetição do indébito

O apelante alega a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear a restituição dos valores pagos a título de ICMS sob o regime de Estimativa Simplificada, ao argumento de que se trata de tributo indireto, cuja repetição está condicionada à comprovação de que o contribuinte de direito não transferiu o encargo financeiro a terceiro, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a autora não demonstrou ter suportado o ônus econômico do tributo, razão pela qual não poderia figurar como legítima para postular a devolução.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia não envolve ICMS regularmente destacado em operações de circulação de mercadorias, com repercussão típica ao consumidor final, mas valores exigidos com base em regime de apuração por estimativa simplificada, posteriormente declarado ilegal.

Trata-se de cobrança fundada em presunção fiscal, desvinculada de operações individualizadas e sem correspondência com fatos geradores concretos.

Nesse contexto, a exigência foi direcionada diretamente à contribuinte, que assumiu a obrigação em nome próprio, não se caracterizando como mera intermediária na transferência do ônus tributário a terceiros.

A exigência prevista no art. 166 do CTN pressupõe que o contribuinte atue como mero repassador do encargo tributário a terceiro, o que não se verifica na hipótese dos autos. Aqui, a obrigação foi assumida diretamente pel
o
própri
o
contribuinte, em
nome p
róprio.

No caso
dos autos
, o pagamento foi efetuado diretamente pel
o
contribuinte, no âmbito de parcelamento administrativo, com base em Certidões de Dívida Ativa posteriormente desconstituídas. Não há nos autos qualquer elemento que indique a efetiva transferência do encargo econômico a terceiros, tampouco se pode presumir automaticamente a repercussão financeira típica do ICMS em hipóteses de regime declarado inválido.

Em caso semelhante
já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOB REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. PARCELAMENTO PELO REFIS. CDA POSTERIORMENTE ANULADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por contribuinte, visando à declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à restituição de valores pagos a título de ICMS sob regime de estimativa simplificada, no âmbito de negociação administrativa (REFIS/SEFAZ-MT).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da legitimidade ativa da autora para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, tendo como fundamento a (i) aplicabilidade do art. 166 do CTN em hipóteses de ICMS e (
ii
) suposta ausência de comprovação da não transferência do encargo financeiro a terceiros.

III. Razões de decidir

3
. A restituição postulada decorre de pagamento efetuado sob regime de estimativa simplificada, com pagamento foi realizado diretamente pela contribuinte,
em caráter patrimonial, no âmbito de programa de regularização fiscal, com base em CDA posteriormente declarada nula, o que afasta a necessidade de comprovação da não transferência do encargo.

5. O art. 166 do CTN não é aplicável quando o tributo foi exigido de contribuinte de direito sem que este atuasse como mero repassador do encargo tributário, especialmente em se tratando de regime declarado inconstitucional.

6. Presentes os requisitos do art. 165, I, do CTN: pagamento indevido e inexistência de base legal para a cobrança. A restituição deve ser mantida.
(...). (TJMT
1040162-45.2022.8.11.0041
,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 12.12.2025).
(Destaquei).

Nessas circunstâncias, não se mostra aplicável, de forma automática, a exigência prevista no art. 166 do CTN, sendo suficiente, para fins de restituição, a comprovação do pagamento indevido, nos termos do art. 165, I, do referido diploma legal.

Portanto, rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Mérito -
Da
constitucionalidade da
TACIN e dos efeitos
no caso concreto

O apelante sustenta que a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, à luz do entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, razão pela qual requer a reforma da sentença que reconheceu sua inconstitucionalidade e determinou a restituição dos valores pagos.

Sobre o assunto, sabe-se que a TACIN foi instituída no Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com alterações promovidas pela Lei n. 9.067/2008, destinando-se ao custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Durante longo período, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da exação, alinhando-se ao entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 16.

Todavia, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), o STF revisitou a matéria e fixou a
seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

A propósito
,
transcrevo trecho do voto do Ministro Relator que aborda as particularidades da legislação analisada na ação em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança
pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
(...).
(STF - RE
1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

À luz desse precedente vinculante, a cobrança da TACIN revela-se

constitucional, não subsistindo o fundamento adotado na sentença quanto à invalidade abstrata da exação.

Entretanto, a controvérsia dos autos não se limita à análise da constitucionalidade da taxa em abstrato.

No caso concreto, as Certidões de Dívida Ativa que lastrearam o parcelamento firmado pela autora foram canceladas administrativamente pelo próprio ente fazendário, circunstância expressamente reconhecida na contestação, inclusive com alegação de perda superveniente do objeto.

O cancelamento das CDAs implicou a desconstituição do crédito tributário específico que embasava a exigência, sem que tenha havido reconstituição posterior ou substituição do título.

Assim, embora a taxa seja constitucional em tese, o crédito concreto que fundamentou o parcelamento deixou de existir no plano jurídico.

Não se trata, portanto, de reexaminar a validade abstrata da TACIN, mas de verificar se é possível manter a retenção de valores pagos com base em título que foi posteriormente desconstituído pela própria Administração.

A constitucionalidade da exação não tem o condão de restaurar crédito cancelado nem de revalidar Certidão de Dívida Ativa inexistente.

Nessas circunstâncias, não subsistindo o crédito que deu causa ao parcelamento e ao pagamento realizado, impõe-se a manutenção da restituição dos valores
referentes à TACIN
, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Da alegada
aplicação do art.
90, § 4o, DO CPC

O apelante alega ser aplicável ao caso o disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve reconhecimento do pedido, consubstanciado no cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos pela metade.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais se regem pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais a parte que deu causa à instauração do processo e teve sua pretensão rejeitada deve arcar com os ônus decorrentes da derrota, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

O art. 90, § 4o, do CPC, por sua vez, prevê hipótese excepcional de redução dos honorários pela metade quando o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a parte concorda com a pretensão deduzida pela parte contrária, conforme decidido no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma em 22.05.2023. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a
extinção do feito executivo. (...).
(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

Trata-se de norma que exige comportamento processual inequívoco, consistente no reconhecimento expresso da pretensão deduzida e no imediato adimplemento da obrigação.

No caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha informado o cancelamento administrativo das CDAs, não houve reconhecimento integral e incondicionado da procedência do pedido. Ao revés, em contestação, o ente estadual suscitou preliminares de perda do objeto e ausência de interesse de agir, além de defender, no mérito, a improcedência da demanda, resistindo expressamente à pretensão autoral.

Isso porque o cancelamento administrativo do crédito não se traduziu em concordância com os fundamentos jurídicos sustentados na inicial, tampouco importou em reconhecimento judicial do direito à restituição dos valores pagos. Houve, portanto, efetiva resistência à pretensão deduzida, com formação do contraditório e necessidade de pronunciamento jurisdicional.

Dessa forma, não caracterizada a hipótese prevista no art. 90, § 4o, do CPC, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, por força dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
o que implica a
ratificação da sentença submetida ao reexame necessário
.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026